Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724026-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARINA MOTA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0721293-39.2025.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 236581467. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que seja suspensa a cobrança (i) das parcelas mensais, na quantia de R$ 276,51 cada, referente ao empréstimo denominado BB CREDITO AUTOMATICO, no valor de R$ 2.000,00, realizado em 19/02/2025 (ID 233741399 – Pág. 5), de forma fraudulenta, com a participação de terceiros; bem como (ii) das operações de cartão de crédito Ourocard Mastercard, realizadas na mesma data, sob a rubrica Quest-kucoin.com Vilnius Br, nos valores de R$ 10.394,38, R$ 10.301,82 e R$ 8.731,13 (ID 233741399 – Pág. 6). Isso porque, através das mensagens eletrônicas de ID 233741399 – Págs. 7/8, é possível verificar que houve falha no sistema de segurança dos serviços disponibilizados pelo réu à autora por meio eletrônico. Certo é que, ao permitir a comunicação com os correntistas por meio eletrônico, inclusive para fins de transações bancárias através de aplicativo em aparelho celular (ID 233741399 – Pág. 5), o réu assumiu o risco da ocorrência de fraudes que resultaram a formalização de empréstimo bancário, operações de cartão de crédito e transferências de valores questionadas pela autora. Na hipótese dos autos, a autora, ao juntar os extratos bancários da sua conta corrente (ID 236581477 e ID 236581476) e, também, a fatura do seu cartão de crédito (ID 236581473, ID 236581478 e ID 236581479), demonstrou que a contratação do empréstimo denominado BB CREDITO AUTOMATICO (ID 233741399 – Pág. 5) e as operações de cartão de crédito sob a rubrica Quest-kucoin.com Vilnius Br (ID 233741399 – Pág. 6), que foram realizadas no dia 19/02/2025, são atípicas, se comparadas com as movimentações financeiras realizadas pela autora nos meses anteriores, o que evidencia que aquelas transações bancárias decorreram de conduta fraudulenta. Acrescente-se, ainda, que a autora não teria proveito em mentir à autoridade judicial (ID 233741399 – Págs. 1/11 – 1. DOS FATOS), sob pena de apuração do crime de fraude processual. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a caracterização de fortuito interno, de modo que a atuação fraudulenta de terceiros não rompe o nexo de causalidade entre a falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu à autora e o evento danoso consistente nas transações bancárias concretizadas em detrimento do patrimônio da autora, de modo que o réu responde objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos do art. 14, caput e § 1o, do CDC. Além da probabilidade do direito alegado, o perigo de dano decorre do fato de que os valores concernentes à contratação do empréstimo denominado BB CREDITO AUTOMATICO (ID 233741399 – Pág. 5) e às operações de cartão de crédito sob a rubrica Quest-kucoin.com Vilnius Br (ID 233741399 – Pág. 6) estão sendo lançados na conta corrente e nas faturas da autora, com consequente risco de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, caso os débitos não sejam pontualmente adimplidos. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que o réu se abstenha de: a) cobrar as parcelas mensais vencidas e vincendas, na quantia de R$ 276,51 cada, referente ao empréstimo denominado BB CREDITO AUTOMATICO, no valor de R$ 2.000,00, realizado em 19/02/2025 (ID 233741399 – Pág. 5); b) cobrar os valores de R$ 10.394,38, R$ 10.301,82 e R$ 8.731,13, resultantes das operações de cartão de crédito Ourocard Mastercard realizadas em 19/02/2025, sob a rubrica Quest-kucoin.com Vilnius Br (ID 233741399 – Pág. 6); e c) inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em decorrência dos débitos mencionados nas letras “a” e “b” acima. FIXO multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada cobrança e/ou negativação indevida, realizada em desconformidade com esta decisão, após a regular intimação pessoal do réu acerca das obrigações de não-fazer constituídas nas letras “a”, “b” e “c” acima. INDEFIRO, por ora, o pedido para imediata restituição e/ou estorno de valores eventualmente pagos pela autora, pois essa medida tem natureza satisfativa e, portanto, deve ser analisada ao final, por ocasião da sentença de mérito, na qual será decidido o pedido de declaração de inexistência dos débitos. Por sua vez, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela autora ao réu. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço do réu indicado na inicial (ID 233741399 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: Setor de Autarquias Norte - SAUN, Quadra 5, Lote B, Diretoria Jurídica, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-911 No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os documentos relativos à contratação do empréstimo denominado BB CREDITO AUTOMATICO (ID 233741399 – Pág. 5) e às operações de cartão de crédito sob a rubrica Quest-kucoin.com Vilnius Br (ID 233741399 – Pág. 6), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intime-se a autora. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão ora agravada inverte indevidamente o ônus da prova e presume a ocorrência de fraude sem a devida comprovação técnica ou documental”; (b) “a alegação genérica de que as operações seriam “atípicas” não é suficiente para justificar a medida extrema adotada”; (c) “a contratação do empréstimo e as transações com cartão foram realizadas mediante sistema eletrônico autenticado, com utilização de dispositivos de segurança padronizados no setor bancário, como senha pessoal e autenticação por biometria ou token, sendo essas informações pessoais e intransferíveis”; (d) “trata-se de fortuito externo, pois eventual fraude digital não decorre de falha intrínseca do sistema do banco, mas sim da atuação dolosa de terceiros, muitas vezes facilitada pela negligência do próprio consumidor com seus dados sigilosos e dispositivos de acesso”; (e) “evidente que os golpes praticados somente foram possíveis diante da participação efetiva da parte autora/agravada que forneceu seus dados e informações confidenciais, inclusive sua senha pessoal de uso pessoal e intransferível à terceiros de má-fé, liberando todos os acessos da sua conta bancária, o que permitiu a efetivação de todas as transações bancárias”; (f) “a instituição financeira não pode ser prejudicada e suportar todo o prejuízo por contratações praticadas por terceiros com a participação efetiva e comprovada da autora/agravada”; (g) “levando-se em consideração o valor das parcelas cobradas, pugna pela redução da multa aplicada, a fim de que não haja enriquecimento sem causa”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que se reconheça “a impossibilidade de suspensão das cobranças dos contratos, diante das circunstâncias e fundamentos apresentados pelo agravante, bem como seja reduzida a multa aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a declaração de inexigibilidade de débitos c/c reparação de danos materiais, sob a fundamentação de que as transações bancárias (compras com cartão de crédito, empréstimo e transferência de valores entre contas de diferentes titularidades) teriam sido realizadas mediante fraude. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários do Banco do Brasil S.A., tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, em 19 de fevereiro de 2025, após o recebimento de ligação telefônica de supostos funcionários da instituição financeira (ora agravante), teriam sido realizados empréstimo (R$ 2.000,00), transferências bancárias via Pix e TED (R$ 2.000,00 e R$ 1.600,00), além de três compras de valor destoante do padrão da consumidora no seu cartão de crédito, nos valores de R$ 10.394,38, R$ 10.301,82 e R$ 8.731,13, sob a rubrica de “Quest-kucoin.com Vilnius Br” (id 233741399, p. 6 e id 236581473). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as operações realizadas mediante especialmente por cartão de crédito, posteriormente impugnadas perante a instituição bancária, ultrapassariam, e muito, o denominado “perfil” da parte consumidora (ora agravada), o que, independentemente da causa primária atribuída a ela (fraude cibernética, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que aparentemente não teria ocorrido. Por isso, torna-se insubsistente a alegação de culpa exclusiva da vítima, dado que a decisão ora impugnada estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Colaciono julgado desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 5. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedentes. 6. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, as transações realizadas em seu nome são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la. 7. A notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor atrai a responsabilidade do banco. 8. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945) e, por isso, as partes devem suportar parte dos prejuízos na mesma proporção, pois a autora, de forma descuidada, forneceu dados pessoais e realizou condutas orientadas por terceiros, mas a falta de alertas dos sistemas de segurança diante da atipicidade das operações escalonou a quebra de segurança e a atuação delituosa. 9. Diante do erro de cálculo na parte dispositiva da sentença, cabível a sua correção de ofício (CPC, art. 494, I). 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Correção, de ofício da parte dispositiva (CPC, art. 494, I). (Acórdão 1960504, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 05.02.2025) (g.n.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante pacífica jurisprudência, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), havendo o descumprimento de tal determinação, a tempo e modo, julga-se deserto o recurso. Precedentes. 2. A instituição financeira é responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (art. 14 do CDC c/c Súmula no 479/STJ). No entanto, se o consumidor, após ser contatado por uma "falsa central de atendimento", fornece dados sigilosos sem qualquer cautela, tal conduta deve ser considerada como culpa concorrente, já que a participação imprudente da vítima contribui para a ocorrência da fraude. 3. Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se a responsabilidade proporcional de ambas as partes litigantes, com o reembolso ao consumidor de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, visto que o consumidor contribuiu para o resultado lesivo. 4. Recurso do réu não conhecido, por deserção. Recurso do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1949570, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 11.12.2024) (g.n.) Com relação à alegação de desproporcionalidade das “astreintes”, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria fixado multa à parte ré de “R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada cobrança e/ou negativação indevida, realizada em desconformidade com esta decisão, após a regular intimação pessoal do réu acerca das obrigações de não fazer”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que, por ora, o valor da multa cominatória se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator